Tribunal: TJBA
Processo: 0961491-23.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961491-23.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA e VITOR OTÁVIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e ELIZABETE SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA, em virtude de acidente de trânsito que resultou na morte do condutor da motocicleta, filho dos autores. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e fixou indenização de R$ 20.000,00 para cada autor. Os apelantes sustentaram, em síntese, (i) ilegitimidade passiva do segundo apelante, proprietário do veículo, (ii) inexistência de prova robusta quanto à culpa do condutor e (iii) culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo pode ser responsabilizado de forma objetiva e solidária por acidente causado por condutor diverso; (ii) estabelecer se a vítima concorreu para o acidente ou se agiu com culpa exclusiva, a justificar a exclusão de responsabilidade dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro a quem confiou a condução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que o condutor não seja seu preposto ou empregado, com base no risco criado à coletividade pela circulação de veículo automotor.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva do segundo apelante, por ser apenas o proprietário do automóvel, não se sustenta, pois a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do proprietário quando há autorização para uso do veículo e posterior acidente causado por culpa do condutor.

5.

A embriaguez do condutor e sua condução em velocidade incompatível com a via restaram demonstradas por diversos depoimentos testemunhais constantes do inquérito policial e documentos médicos, suficientes para a caracterização da alteração da capacidade psicomotora nos termos do art. 277 do CTB e da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, sendo desnecessário o exame de alcoolemia.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova testemunhal é meio idôneo para atestar embriaguez ao volante, bastando a constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

7.

A vítima, por sua vez, também contribuiu para o resultado danoso, pois dirigia motocicleta sem habilitação, com reboque lateral irregular e ingressou na via preferencial sem a devida cautela, o que configura culpa concorrente.

8.

A sentença considerou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer a concorrência de culpas, sendo incabível a tese de culpa exclusiva da vítima, diante da imprudência recíproca evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por condutor a quem autorizou a condução, ainda que não haja relação de preposição.

2.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros meios idôneos que indiquem alteração da capacidade psicomotora, conforme previsto na legislação de trânsito.

3.

A concorrência de culpas entre vítima e condutor autoriza a responsabilização parcial dos envolvidos, não sendo cabível afastar totalmente a responsabilidade civil quando presentes elementos de imprudência de ambos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932; CTB, art. 277, § 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2006; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ, RHC 61645/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
0961491-23.2015.8.05.0137,
, da Comarca de Jacobina, em que figura como
Apelante –
ESPÓLIO DE ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA e outro
,

e c
omo Apelados
-
BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e ELIZABETE SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

7